Tribunal: TJMT
Processo: 0005309-05.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005309-05.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RONEY GUIA DA COSTA - CPF: 024.478.091-90 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELIVAN DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 049.787.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES -
APREENSÕES DE 34,67G DE COCAÍNA –– NERVOSISMO - DESCARTE NO VASO SANITÁRIO – DESTINAÇÃO MERCANTIL - CONFISSÃO DO CORRÉU NAS DUAS FASES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO - 56 PORÇÕES INDIVIDUAIS – VENDA DIFUSA TRÁFICO FORMIGUINHA -
LIÇÕES DOUTRINARIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT -
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -– OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA – DELITO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA –LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – ARESTO DO TJMT - ORDEM DENEGADA
.

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 30.11.2020).

A conduta do apelante [trazer consigo] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

“As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à
confissão
de alguns deles; à prova testemunhal judicializada [...] tornam devidamente demonstradas a materialidade e a
autoria
dos crimes de
tráfico
de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório

nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório”
(TJMT, N.U 0000667-31.2019.8.11.0036).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005309-05.2014.8.11.0042– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RONEY GUIA DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
RONEY GUIA DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0005309-05.2014.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID
76506458
).

O apelante sustenta que
inexistem provas para a condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (ID
76506458).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID
76506458
).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas – Dinâmica dos fatos comprovam que as drogas apreendidas também pertenciam ao apelante – Palavras dos policiais militares que realizaram a apreensão dos entorpecentes, e dos policiais civis que realizaram as investigações, comprovam o comércio de drogas realizado pelo réu – Enunciado nº 8 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Condenação escorreita – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 77703963)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]
no dia 7 de fevereiro de 2014, por volta das 23h50min, policiais militares realizavam rondas pelo bairro CPA II, em Cuiabá, quando avistaram os denunciados JOSE ELIVAN DE SOUZA CONDEIÇÃO e RONEU GUI DA COSTA que estavam no “Bar do Adir”, e que, ao perceber a aproximação da viatura policial adentraram rapidamente no banheiro, momento em que os policiais visualizaram o denunciado RONEY dispensando algo no vaso sanitário;

Após a abordagem, os agentes verificaram que o material dispensado pelo denunciado RONEY tratava-se de 35 (trinta e cinco) trouxas contendo pasta base de cocaína, que estava dentro de uma sacola, no bolso do denunciado José Elivan; [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelencia, JOSÉ ELIVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO [...] e RONEY GUIA DA COSTA [...] como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) [...]”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, promotora de Justiça – ID 76506453).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Em que pese o acusado Roney ter sido declarado revel, em razão do seu não comparecimento em audiência, denota-se do depoimento prestado pelo denunciado na fase extrajudicial, que o mesmo negou a propriedade da droga apreendida, bem como a prática da mercancia ilícita de drogas.

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto à propriedade da droga e sobre seu envolvimento com a traficância, se percebe que seu depoimento está em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

[...] Desse modo, o acusado Roney teria ido até o “Bar do Adir”, a fim de realizar a venda do entorpecente, relatando ainda que o entorpecente teria sido dividido entre os acusados (fls. 112/114).

[...] muito embora o acusado Roney tenta sustentado na fase extrajudicial que a droga não lhe pertencia, tendo imputado a propriedade a uma terceira pessoa, certo é que o réu sequer compareceu na audiência para apresentar sua versão dos fatos, tampouco empreendeu diligência durante a instrução para identificação do suposto traficante, deixando, dúvidas, pois, se realmente existia referida pessoa.

Sabe-se que qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”. Assim, se a droga pertencia a terceira pessoa e se o réu, realmente, não era dono da mesma, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Diante disso e não restando comprovado qualquer situação que os policiais fossem desafetos do acusado Roney, tivesse hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...] Como se não bastasse, tem-se o interrogatório judicial do coacusado José, o qual confessou a prática delitiva e ainda afirmou que o acusado Roney teria fornecido os entorpecentes ao mesmo, para a comercialização.

[...] Assim, levando tudo isso em consideração, resta claro nos autos que o acusado RONEY GUIA DA COSTA praticou o crime de tráfico, porquanto trazia consigo e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RONEY GUIA DA COSTA, [...]

no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 180 (cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal. ”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 76506458)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância entorpecente (ID. 76506453) e Laudo Pericial nº 3.14.2014.7116-01 (ID 76506454), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares José Aparecido Dias Rocha e Geovani Rondon Nunes (ID. 76506453), do corréu José Elivan de Souza Conceição (ID 76506453), e o apelante (ID 76506453).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Geovani Rondon Nunes, Dionízio Bareiro Neto e interrogado o corréu José Elivan de Souza Conceição (Mídia Digital – ID’s 76506459/ 76506460/ 76506461/ 76506462).

O apelante
“mudou de endereço sem comunicar ao juízo”
, motivo pelo qual foi decretada a revelia (Termo de audiência – ID. 76506458).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 7.2.2014, por volta das 23h50, os policiais militares José Aparecido Dias Rocha e Geovani Rondon Nunes prenderam, em flagrante, o corréu Jose Elivan de Souza Conceição e o apelante, no “Bar do Adir”, com 56 (cinquenta e seis) “trouxinhas” de cocaína, sendo que 35 (trinta e cinco) trouxinhas estavam com o apelante, que tentou descarta-las no vaso sanitário do referido estabelecimento (ID 76506453), e as outras 21, foram encontradas em poder do corréu, durante a revista pessoal;

- José Aparecido Dias Rocha e Geovani Rondon Nunes [policiais militares] relataram, na fase policial, que em rondas, próximos ao “Bar do Adir”, no bairro CPA II, dois jovens que estavam no estabelecimento, aparentaram muito nervosismo quando avistaram a viatura aproximando; neste momento, o apelante correu para o banheiro, ao passo que o corréu ficou na mesa; durante a abordagem, foram encontradas 35 (trinta e cinco)
“trouxas [...] de cocaína”
dispensadas no vaso sanitário do banheiro que o apelante estava, e com o corréu, mais 21 (vinte e uma)
“trouxinhas”
da mesma droga; na oportunidade, o apelante e corréu confessaram o crime e afirmaram que foram ao bar, para vende-las; em juízo, Geovani Rondon Nunes acrescentou que o local [Bar do Adir]
“é um ponto bem conhecido de entorpecente”
(ID. 76506453; Mídia Digital – ID. 76506459);

- Dionízio Bareiro Neto [investigador de Polícia] asseverou, na fase judicial, que realizou o relatório policial; o corréu José Elivan de Souza Conceição teria afirmado, à época, que o apelante ofereceu
“trouxinhas”
de entorpecentes para que pudessem conseguir um
“dinheiro fácil”
, motivo pelo qual foram para o “Bar do Adir”, pois era um lugar bastante frequentado por dependentes químicos,
“porque nos arredores é uma cracolândia”
(Mídia Digital – ID. 76506460);

- José Elivan de Souza Conceição [corréu] confessou, nas duas fases, que teria adquirido a droga para vender; estava no bar quando a polícia abordou e encontrou as “trouxinhas”; em Juízo, revelou que o apelante o apresentou ao tráfico de drogas para ganhar dinheiro; foi ao bar com Roney [apelante] para vender os entorpecentes, mas não sabia onde ele tinha
“adquirido essa droga”;
cada um ficou com uma quantidade de trouxinhas;
que teriam ido ao “Bar do Adir”, por ser um local bastante frequentado por usuários
(ID. 76506453; Mídia Digital – ID’s 76506461/76506462).

- o apelante narrou, à autoridade Policial, que estava no banheiro do “Bar do Adir”; quando estava saindo,
“esse rapaz praticamente me empurrou pra eu sair logo e ele entrar”
; viu ele jogando no chão uma quantidade de drogas; a polícia abordou tanto o corréu quanto ele; durante a revista pessoal, os policiais encontraram mais drogas com José Elivan [corréu]; que não tinha nenhum entorpecente e não praticou tráfico de drogas (ID. 76506453).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 56 (cinquenta) porções de cocaína, com peso de 34,67g (trinta e quatro gramas e sessenta e sete decigramas), após o apelante ter descartado 35 (trinta e cinco) delas no vaso sanitário, no “Bar do Adir”, está descrita, coerentemente, pelo policial militar José Aparecido Dias Rocha em ambas as fases da persecução penal, pela declaração prestada por Geovani Rondon Nunes [policial militar] à autoridade Policial e no depoimento de Dionízio Bareiro Neto [investigador de Polícia] em Juízo.

A destinação mercantil das substâncias entorpecentes foi admitida pelo apelante aos agentes públicos [
José Aparecido Dias Rocha e Geovani Rondon Nunes, policiais militares
]
, confirmada pelo
corréu [
José Elivan de Souza Conceição
], tanto na fase policial quanto judicial, que acrescentou, inclusive, que teriam ido ao “Bar do Adir”, por ser um local bastante frequentado por usuários.

Com efeito, os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 30.11.2020).

A conduta do apelante [trazer consigo] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões [nervosismo quando avistou a viatura policial; tentativa de descarte das drogas em vaso sanitário; admissão da venda aos agentes públicos] e pela confissão do corréu, em ambas as fases do processo.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à
confissão
de alguns deles; à prova testemunhal judicializada [...] tornam devidamente demonstradas a materialidade e a
autoria
dos crimes de
tráfico
de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório

nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório”
(N.U 0000667-31.2019.8.11.0036 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Por conseguinte, mostra-se impertinente a pretensão absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021